Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-32.2000.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidores temporários, reconhecendo o direito ao pagamento de salários inadimplidos, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão de vínculos temporários mantidos entre os anos de 1981 e 2000 para o exercício das funções de garis e serventes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade de contratos temporários celebrados sem concurso público impede o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; e (ii) estabelecer se o prolongamento sucessivo e reiterado das contratações temporárias caracteriza desvirtuamento apto a atrair a exceção prevista no Tema 551 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677/MG) promove evolução jurisprudencial ao admitir, em hipóteses excepcionais, o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. 4. A manutenção dos vínculos funcionais dos autores por períodos entre aproximadamente sete e dezenove anos evidencia flagrante incompatibilidade com a natureza transitória da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Os precedentes do STF invocados pelo agravante, anteriores ao Tema 551 e não submetidos à sistemática da repercussão geral, não prevalecem sobre a tese vinculante fixada no RE 1.066.677/MG. 6. O agravo interno não apresenta fatos novos nem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição das teses anteriormente deduzidas na apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações por período incompatível com a transitóriedade constitucionalmente exigida, enseja o reconhecimento do direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, na forma da exceção prevista no Tema 551 do STF. 2. O agravo interno que não apresenta argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada não merece provimento." _______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2°; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5°, 6°, 81, §§2° e 3°, 927, III, 932, VIII, e 1.021; Lei Estadual nº 5.389/1987; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, b e d. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/07/2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, AG.REG no RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/08/2016; STF, RE 775.801 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 02/12/2016; STF, ARE 681.356 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/09/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000084-32.2000.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA FRANCISCA ARAUJO CONCEICAO, SEBASTIAO CERDEIRA VIEIRA, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA INACIA DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidores temporários, reconhecendo o direito ao pagamento de salários inadimplidos, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão de vínculos temporários mantidos entre os anos de 1981 e 2000 para o exercício das funções de garis e serventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade de contratos temporários celebrados sem concurso público impede o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; e (ii) estabelecer se o prolongamento sucessivo e reiterado das contratações temporárias caracteriza desvirtuamento apto a atrair a exceção prevista no Tema 551 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677/MG) promove evolução jurisprudencial ao admitir, em hipóteses excepcionais, o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

4. A manutenção dos vínculos funcionais dos autores por períodos entre aproximadamente sete e dezenove anos evidencia flagrante incompatibilidade com a natureza transitória da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

Os precedentes do STF invocados pelo agravante, anteriores ao Tema 551 e não submetidos à sistemática da repercussão geral, não prevalecem sobre a tese vinculante fixada no RE 1.066.677/MG.

6. O agravo interno não apresenta fatos novos nem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição das teses anteriormente deduzidas na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. O comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações por período incompatível com a transitórie­dade constitucionalmente exigida, enseja o reconhecimento do direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, na forma da exceção prevista no Tema 551 do STF. 2. O agravo interno que não apresenta argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada não merece provimento."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2°; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5°, 6°, 81, §§2° e 3°, 927, III, 932, VIII, e 1.021; Lei Estadual nº 5.389/1987; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, b e d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/07/2012 (Tema 191); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014 (Tema 308); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, AG.REG no RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/08/2016; STF, RE 775.801 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 02/12/2016; STF, ARE 681.356 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, contra a decisão monocrática de Id. 11322002, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIA FRANCISCA ARAUJO CONCEIÇÃO E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Maria Francisca Araujo Conceição, Sebastião Cerdeira Vieira, Maria Aparecida de Almeida Azevedo e Maria Inácia dos Santos Moraes, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas oriundas do período em que os autores mantiveram contrato temporário com o Município de Óbidos, quais sejam: salários inadimplidos, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, decorrentes de vínculos funcionais que vigoraram a partir de 26/02/1986 para Maria Aparecida de Almeida Azevedo; 01/04/1993 para Maria Francisca Araújo Conceição; 02/05/1986 para Maria Inácia de Moraes Santos; e 06/10/1981 para Sebastião Cerdeira Vieira, todos até dezembro de 2000, para o exercício das funções de garis e serventes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito dos autores aos salários de outubro, novembro e dezembro de 1996, ao 13° salário relativo aos anos de 1996 a 2000, e ao terço de férias dos períodos de 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, calculados sobre o valor do salário-mínimo vigente à época, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformado com a sentença, o Município de Óbidos interpôs recurso de apelação, sustentando que a contratação dos autores consubstanciaria vínculo temporário nulo de pleno direito, não apto a produzir efeitos, por ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II e §2°, da Constituição Federal, requerendo a desconstituição integral da sentença recorrida.

O recurso foi remetido ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, tendo o Parquet se manifestado pela ausência de interesse público em opinar (Id. 5760722 - Pág. 16/19). Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, conforme Id. 5760721 - Págs. 39/41, e Id. 5760722 - Pág. 1/2.

A decisão monocrática de Id. 11322002 conheceu do recurso e negou-lhe provimento, por entender que a sentença se encontrava em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal — notadamente o Tema 191 (RE 596.478/RR), o Tema 308 (RE 705.140/RS) e o Tema 551 (RE 1.066.677/MG) da repercussão geral —, reconhecendo o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, ante a comprovação de notório desvirtuamento da contratação temporária, em razão do extenso período de prestação de serviços, que configurou sucessiva e ilegítima prorrogação contratual. A ementa da decisão agravada tem o seguinte teor:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, restou reconhecido aos contratos nulos o direito ao recebimento de FGTS e de contraprestação salarial. Precedentes TJPA. 2. No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG (Tema 551/STF), sob a sistemática de repercussão geral, foi reconhecido o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.”

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 12013623), postulando a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a remessa ao órgão colegiado para julgamento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, essencialmente, que a nulidade do contrato temporário acarreta retroação de efeitos
ex tunc
, impedindo a produção de quaisquer efeitos jurídicos válidos e, por conseguinte, afastando o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Invoca, em reforço de sua tese, a própria redação do Tema 551 do STF, argumentando que a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 1.066.677/MG estabelece que os servidores temporários não fazem jus a tais verbas, salvo nas hipóteses excepcionais previstas, e que, no caso concreto, não estaria demonstrado o desvirtuamento da contratação.

Colaciona ainda precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal — AI nº 497.984/RS-AgR e AI nº 662.913/GO — que fixaram o entendimento de que o contrato nulo gera tão somente o direito ao pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalhados, sustentando que tal entendimento deveria prevalecer sobre os fundamentos adotados na decisão agravada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau para excluir da condenação as parcelas referentes ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo in albis, sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 12480680.

Não houve manifestação do Ministério Público de Segundo Grau nesta fase recursal.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do presente Agravo Interno e passo ao exame meritório.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada encontra-se perfeitamente alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

A tese central suscitada pelo agravante não se sustenta à luz do atual estado da jurisprudência constitucional, notadamente após o julgamento do Tema 551 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante, ao invocar precedentes mais antigos desta Suprema Corte, desconsidera deliberadamente a evolução da jurisprudência constitucional sobre a matéria e a superação, ao menos parcial, do entendimento que restringia os efeitos dos contratos nulos ao mero pagamento do saldo salarial e do FGTS.

Sobre o ponto, cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo por inobservância do art. 37, §2º, da Constituição Federal. As ementas desses julgados têm o seguinte teor:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)"

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)"

Tais precedentes, contudo, não encerram a questão constitucional, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 551 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, pelo Tribunal Pleno, em 22/05/2020, promoveu sensível evolução de entendimento, reconhecendo hipóteses excepcionais em que os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. A ementa do referido julgado tem o seguinte teor:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: 'Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações'.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)"

Vê-se, portanto, que a própria norma jurisprudencial invocada pelo agravante contém as duas exceções que determinam o reconhecimento das verbas objeto da condenação. O agravante ignora as exceções expressamente indicadas no julgado ao selecionar apenas a regra geral, omitindo a ressalva que, no caso concreto, é precisamente a que incide.

A ratio decidendi do Tema 551 é precisamente a de coibir o abuso do Poder Público que, valendo-se da precariedade da contratação temporária, mantém vínculos duradouros sem promover o necessário concurso público, em detrimento dos próprios servidores que agiram de boa-fé.

A decisão monocrática agravada aplicou com exatidão e coerência a exceção prevista no item II da tese do Tema 551: o comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Os fatos narrados na petição inicial, e não contrariados com eficácia pelo agravante, revelam vínculos funcionais de longa duração: Maria Aparecida de Almeida Azevedo trabalhou desde 26/02/1986; Sebastião Cerdeira Vieira desde 06/10/1981; Maria Inácia de Moraes Santos desde 02/05/1986; e Maria Francisca Araújo Conceição desde 01/04/1993, todos até dezembro de 2000.

Os períodos de prestação de serviços variam, assim, entre aproximadamente 7 (sete) e 19 (dezenove) anos, em absoluta incompatibilidade com a natureza transitória e excepcional que a Constituição Federal reserva às contratações previstas no art. 37, IX. A Lei Estadual nº 5.389/1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários no âmbito do Estado do Pará, autoriza contratações pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

O descumprimento flagrante desse limite temporal pelo Município de Óbidos, ao manter os servidores em vínculo precário por período muitíssimo superior ao legalmente admitido, configura, com clareza meridiana, o desvirtuamento da temporariedade previsto como hipótese de exceção na tese de repercussão geral.

O agravante ainda insiste em precedentes do STF anteriores ao Tema 551, como o AI nº 497.984/RS-AgR (Rel. Min. Carlos Britto, DJ 30/09/2005) e o AI nº 662.913/GO (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2011), que limitavam os efeitos do contrato nulo ao saldo salarial e ao FGTS. Contudo, tal arguição não prospera, porquanto esses precedentes foram firmados em julgamentos que não adotaram a sistemática da repercussão geral e, portanto, não possuem eficácia vinculante
erga omnes
.

O Tema 551, julgado sob a sistemática da repercussão geral, constitui precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, e do art. 102, §2°, da Constituição Federal, sobrepondo-se, no que diz respeito à definição do direito constitucional aplicável, aos julgamentos individuais anteriores.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o presente agravo interno não traz argumentos novos, fatos supervenientes ou fundamentos jurídicos que não tenham sido devidamente examinados e rebatidos na decisão monocrática. As razões recursais limitam-se a reiterar, com pequenas variações redacionais, as mesmas teses já deduzidas nas razões da apelação, sem enfrentar, de forma dialética e específica, os fundamentos do pronunciamento impugnado. Inexiste, portanto, qualquer vício na decisão monocrática que justifique sua reforma pelo colegiado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026